Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-63.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, sob a fundamentação de inércia da parte autora quanto ao cumprimento das determinações de emenda à inicial referente à comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em questão consiste em aferir a regularidade da notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciário para sua constituição em mora, cuja correspondência foi devolvida em razão do endereço insuficiente.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da constituição do devedor em mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato. Esse procedimento é requisito tanto indispensável quanto suficiente para a caracterização da mora e, por conseguinte, do regular processamento da ação de busca e apreensão.
4. No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado entre as partes, evidenciando a regularidade da constituição da mora do devedor. Embora a notificação tenha sido devolvida pelos Correios com indicativo de “endereço insuficiente”, tal circunstância não macula a validade do ato.
5. O STJ, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
6. Diante do efeito vinculante derivado de precedente qualificado, para comprovação da mora do devedor nos contratos com cláusula de alienação fiduciária basta que o credor comprove o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova da efetiva entrega ou do recebimento pelo proprietário, o que resta configurado na espécie.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: Para a comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo que o motivo da devolução da correspondência seja por endereço insuficiente, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.132; TJDFT, Acórdão 1924969, 0703565-62.2024.8.07.0019, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 1961380, 0746684-33.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; e, etc.